Tribunal: STF
Processo: RE 1104426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.